Tribunal: TJSP
Processo: 2142628-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – V. Acórdão que afastou reajuste por sinistralidade, determinando a apuração do valor devido em perícia atuarial - Decisão agravada que determinou a realização de perícia atuarial, impondo à ré o custeio dos honorários do perito, e determinou ainda apuração do valor a ser restituído - Irresignação da executada – Parcial acolhimento - Honorários do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – V. Acórdão que afastou reajuste por sinistralidade, determinando a apuração do valor devido em perícia atuarial - Decisão agravada que determinou a realização de perícia atuarial, impondo à ré o custeio dos honorários do perito, e determinou ainda apuração do valor a ser restituído - Irresignação da executada – Parcial acolhimento - Honorários do perito que devem ser suportados pela ré, já que afastado o reajuste por sinistralidade por ela aplicado – Precedentes – Cumprimento de sentença que não pode incluir restituição de valores pagos a maior, porque isso não foi pedido na petição inicial, nem reconhecido pelo V. Acórdão - Ausência de título executivo a respeito – Recurso parcialmente provido.